Tribunal: TJDFT
Processo: 0731211-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. DANO QUALIFICADO PELA GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1- Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu da imputação pelo crime de ameaça (art. 147, caput, CP) contra uma das vítimas, e condenando-o pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, CP), violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o, CP) e dano qualificado pela grave ameaça (art. 163, parágrafo único, I, CP), todos em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, sendo concedida a suspensão condicional da pena por dois anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de violação de domicílio qualificada, ou se deve ser desclassificada para a forma simples; (ii) verificar se as ameaças proferidas pelo réu são penalmente relevantes e aptas a justificar sua condenação por ameaça; (iii) determinar se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de dano qualificado, em especial diante da ausência de laudo pericial; e (iv) avaliar a legalidade da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A violação de domicílio qualificada se configura com a entrada ou permanência não autorizada em residência alheia, sendo a qualificadora caracterizada por ocorrer em local ermo e com o uso de arma, conforme constatado nos depoimentos das vítimas e demais provas nos autos.
4. O crime de ameaça se consuma com a intimidação idônea apta a gerar fundado temor na vítima, o que restou demonstrado pela narrativa das vítimas, corroborada por arquivos de mídia, depoimentos testemunhais e exame de eficiência da arma branca utilizada.
5. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade do crime de dano qualificado quando os vestígios desaparecem por razões justificadas e há outros elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência do fato, nos termos do art. 167 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.
6. A grave ameaça utilizada na prática do dano é evidenciada pelo comportamento do réu, que portava faca e agia de forma agressiva, criando atmosfera de intimidação, circunstância suficiente para configurar a qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP.
7. A suspensão condicional da pena é direito subjetivo do réu quando preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, cabendo ao Juízo da Execução sua eventual recusa na audiência admonitória, não se justificando sua exclusão na fase recursal.
8. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime de ameaça, com o aumento proporcional da pena-base, nos moldes admitidos pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1- A violação de domicílio em local ermo e com uso de arma configura a qualificadora prevista no art. 150, §1o, do Código Penal.
2- O crime de ameaça se caracteriza com a intimidação idônea que cause fundado temor à vítima, independentemente do estado de embriaguez do agente.
3- A ausência de laudo pericial não impede a condenação por dano qualificado quando suprida por outros meios de prova, desde que os vestígios tenham desaparecido por razões justificadas.
4- A suspensão condicional da pena é direito do réu que preencha os requisitos legais, cabendo ao Juízo da execução eventual renúncia ou indeferimento motivado.
5- A fração de aumento na dosimetria da pena-base deve observar critério proporcional e fundamentado, sendo mais adequada a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput; 150, §1o; 163, parágrafo único, I; 69; 77; CPP, arts. 386, incisos I, III e VII; 167. CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.900.903/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/2/2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.827.892/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/2/2020; TJDFT, Acórdão 1685718, 2a Turma Criminal, j. 30/03/2023, DJe 18/04/2023; TJDFT, Acórdão 1921138, j. 12/09/2024, DJe 24/09/2024; TJDFT, Acórdão 1794856, j. 30/11/2023, DJe 18/12/2023.